Tribunal: TJES
Processo: 5006272-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006272-59.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DOS ANJOS LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (HILANO GF 20 – ÁCIDO HIALURÔNICO). GONARTROSE GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 1234/STF. PLEITO PRÉVIO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
. JULGAMENTO ANTECIPADO CONTRADITÓRIO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HAVIA FACULTADO A COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento HILANO GF 20 (Ácido Hialurônico), ao argumento de não cumprimento dos critérios fixados no Tema 1234 do STF, especialmente a demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. O juízo de origem, contudo, deixou de apreciar o pedido de dilação de prazo para juntada de documentação médica complementar, anteriormente facultada em decisão interlocutória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da omissão do juízo a quo em apreciar o pedido oportuno de dilação de prazo para produção de prova documental, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A decisão interlocutória havia expressamente autorizado a parte autora a complementar a documentação necessária para atendimento dos requisitos do Tema 1234/STF. A Recorrente requereu, de forma justificada, prazo adicional para apresentação de novos laudos médicos e documentos técnicos indispensáveis ao deslinde da causa. Todavia, a sentença não apreciou o pedido e julgou a ação improcedente justamente pela ausência das provas cuja juntada havia sido devidamente solicitada.
Tal proceder caracteriza
error in procedendo
, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), bem como aos princípios que regem a instrução probatória no microssistema dos Juizados Especiais.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado desfavorável quando há pedido expresso de produção de prova relevante, especialmente em demandas de saúde que exigem robusta instrução (STJ – AgInt no AREsp 1.954.901/SP; STJ – REsp 1.823.862/SC).

Diante da omissão evidente e da correlação direta entre o indeferimento tácito da prova e o resultado da sentença, impõe-se a decretação de nulidade e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para

anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize à parte autora o prazo requerido para apresentação das provas complementares necessárias.
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência fundada em insuficiência de provas quando o juízo deixa de apreciar pedido de dilação de prazo para complementação probatória previamente facultada, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/95, art. 55; Tema 1234/STF; STJ – AgInt no AREsp 1.954.901/SP; STJ – REsp 1.823.862/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006272-59.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
VERA LUCIA DOS ANJOS LOPES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (HILANO GF 20 – ÁCIDO HIALURÔNICO). GONARTROSE GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 1234/STF. PLEITO PRÉVIO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
. JULGAMENTO ANTECIPADO CONTRADITÓRIO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HAVIA FACULTADO A COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento HILANO GF 20 (Ácido Hialurônico), ao argumento de não cumprimento dos critérios fixados no Tema 1234 do STF, especialmente a demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. O juízo de origem, contudo, deixou de apreciar o pedido de dilação de prazo para juntada de documentação médica complementar, anteriormente facultada em decisão interlocutória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da omissão do juízo a quo em apreciar o pedido oportuno de dilação de prazo para produção de prova documental, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A decisão interlocutória havia expressamente autorizado a parte autora a complementar a documentação necessária para atendimento dos requisitos do Tema 1234/STF. A Recorrente requereu, de forma justificada, prazo adicional para apresentação de novos laudos médicos e documentos técnicos indispensáveis ao deslinde da causa. Todavia, a sentença não apreciou o pedido e julgou a ação improcedente justamente pela ausência das provas cuja juntada havia sido devidamente solicitada.
Tal proceder caracteriza
error in procedendo
, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), bem como aos princípios que regem a instrução probatória no microssistema dos Juizados Especiais.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado desfavorável quando há pedido expresso de produção de prova relevante, especialmente em demandas de saúde que exigem robusta instrução (STJ – AgInt no AREsp 1.954.901/SP; STJ – REsp 1.823.862/SC).

Diante da omissão evidente e da correlação direta entre o indeferimento tácito da prova e o resultado da sentença, impõe-se a decretação de nulidade e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para

anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize à parte autora o prazo requerido para apresentação das provas complementares necessárias.
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência fundada em insuficiência de provas quando o juízo deixa de apreciar pedido de dilação de prazo para complementação probatória previamente facultada, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/95, art. 55; Tema 1234/STF; STJ – AgInt no AREsp 1.954.901/SP; STJ – REsp 1.823.862/SC.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrente, ingressou com a ação buscando a condenação dos Recorridos à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento HILANO GF 20 (Ácido Hialurônico). Alegou ser portadora de Gonartrose (CID 10 - M17) em ambos os joelhos com destruição articular, necessitando do medicamento pleiteado em função da ineficácia das terapias padronizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e da contraindicação de cirurgia no momento, conforme laudo médico circunstanciado. A negativa administrativa do fornecimento e a impossibilidade financeira da Recorrente para custear o tratamento foram anexadas aos autos.

Em sede de decisão interlocutória (Id 16464995), o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, mas expressamente facultou à parte autora a possibilidade de apresentar novos documentos para atender integralmente aos requisitos estabelecidos no Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à eficácia superior e ineficácia das alternativas do SUS.

O Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo apresentaram contestação (Ids 16464996 e 16465001), alegando a não incorporação do medicamento pela CONITEC, a existência de alternativas terapêuticas e o não preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF.

A Recorrente, em petição de Id 16465007, informou que estava aguardando a realização de consulta médica em setembro de 2025 para reunir a documentação complementar e, diante disso, requereu a concessão de prazo hábil para a juntada dos referidos documentos.

O Juízo
a quo
, sem apreciar o pedido de dilação de prazo para produção de prova, julgou improcedente o pedido (Id 16465009), sob o fundamento de que a Autora "deixou de preencher os critérios fixados pelo Tema nº 1234 do STF, pois existem substitutos terapêuticos incorporados ao SUS e não demonstrou provas da ineficácia destes".

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16465010), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a omissão do Juízo em analisar o pleito de instrução probatória e o subsequente julgamento por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença quanto ao mérito.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Ids 16465014 e 16465015), pugnando pela manutenção integral da sentença e rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de suficiência probatória para o julgamento antecipado.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente, em razão da comprovação de sua hipossuficiência nos termos da legislação processual.

A Recorrente arguiu, em sede preliminar, a manifesta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo fato de o juízo de origem ter julgado antecipadamente a lide em desfavor da parte autora, fundamentando a improcedência na falta de provas, enquanto negligenciou a análise do pedido prévio de dilação de prazo para a juntada de prova documental complementar, essencial para o deslinde da causa.

Examinando detidamente os autos, verifico que, após o indeferimento da tutela de urgência (decisão de Id 16464995), o Juízo de primeiro grau assinalou a possibilidade de a parte autora apresentar documentação adicional com vistas a atender integralmente aos requisitos do Tema nº 1234 do STF. Diante disso, a Recorrente protocolou a petição de Id 16465007, na qual expôs a data agendada para a obtenção de novos documentos técnicos e requereu expressamente a dilação de prazo processual.

Ocorre que a sentença (Id 16465009) deixou de apreciar o pedido de dilação de prazo e utilizou a insuficiência probatória como fundamento para julgar improcedente o pleito inicial. Este proceder processual configura um
error in procedendo
, pois cerceou a oportunidade de a parte exercer a faculdade probatória que lhe havia sido previamente conferida, bem como violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Em casos complexos como o de judicialização da saúde, em que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal exige ônus probatório técnico e de alto nível de evidência (Tema 1234/STF), a dilação probatória, especialmente quando a própria decisão anterior a faculta, é medida indispensável ao deslinde da demanda.

Dessa forma, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem para a regularização do ciclo instrutório são medidas que se impõem, a fim de que seja garantida à Recorrente a possibilidade de apresentar as provas complementares devidamente requeridas em momento oportuno.

Acolho, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença,
determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau para que oportunize à Recorrente a possibilidade de produzir as provas necessárias devidamente requeridas em momento oportuno.

Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)